Tribunal: TJBA
Processo: 8033199-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033199-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA AGRAVADO: DALVA MARIA PORTELA GUSMAO Advogado(s):MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ENFRENTA O DEFERIMENTO BASEADO EM INTERCORRÊNCIA CLÍNICA SUPERVENIENTE E IDADE DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pela Operadora de Saúde Recorrente contra decisão monocrática de ID 97247829, que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta falta de dialeticidade recursal. O processo de origem trata de ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos acautelatórios, na qual foi deferida extensão de tutela de urgência para a continuidade de tratamento contra a obesidade em favor da parte Recorrida (ID 499295011 – PJE1). O Juízo deferiu a prorrogação restrita a prazo e condições específicas com amparo probatório superveniente que atestou a idade avançada da paciente (73 anos), a demonstração de evolução ponderal em curso e a gravíssima intercorrência de necessidade de cateterismo cardíaco sofrido. A operadora Recorrente, ao apresentar as razões do Agravo de Instrumento, limitou-se a discutir preceitos contratuais gerais de recusa e balizas abstratas de literatura médica internacional. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo de instrumento cumpriu adequadamente o pressuposto intrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade, avaliando se as razões da insurgência atacaram especificamente o fundamento central delineado na decisão de primeira instância — a imperiosa e imediata continuidade do tratamento em razão de evento cardíaco grave documentado nos autos — ou se houve mera digressão genérica e dissociada sobre teses negociais e mercadológicas preclusas e inaptas a afastar a urgência clínica pontuada. III. Razões de decidir O princípio da dialeticidade, consagrado nos preceitos do artigo 932, inciso III, aliado ao artigo 1.016, incisos II e III, ambos da norma adjetiva civil, exige rigorosamente que a pessoa recorrente apresente os fundamentos jurídicos e fáticos que contraponham de forma direta os pilares de sustentação da decisão recorrida, estabelecendo inequívoca simetria dialética argumentativa. O não cumprimento dessa baliza veta o desencadeamento da atividade jurisdicional revisora e compromete o exercício do contraditório isonômico pelas partes. No contexto em análise, a ordem jurisdicional de extensão da intervenção atrelou-se pontualmente ao fator surpresa da complicação cardíaca e aos limites etários que justificavam um avanço mais lento, não deixando espaço para suposições protelatórias. O agravo interposto, de modo dissociado, abordou a inadequação da métrica do Índice de Massa Corporal (IMC) estabelecida, sem contestar as evidências de intercorrência cardíaca nem explicar a razão de a paciente não poder contar com o exíguo período concedido de forma complementar pelo Magistrado. A apresentação de razões recursais alheias à realidade concreta declarada e documentada na instância primeva cristaliza a deficiência técnica do meio impugnatório. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ratificada de forma harmônica pelo entendimento deste Tribunal de Justiça da Bahia, é irrepreensível ao determinar a vedação do conhecimento de recursos que omitam refutação válida, oportuna e direta aos núcleos determinantes do julgado atacado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O recurso que se limita a elencar teses genéricas ou preclusas de saúde suplementar, omitindo impugnação fática e clínica específica às intercorrências emergenciais individualizadas na decisão que autorizou a continuidade temporal do tratamento de paciente submetido a riscos iminentes, padece de vício insanável de dialeticidade, restando impossibilitado o seu seguimento." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO n. 8033199-85.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e como agravada DALVA MARIA PORTELA GUSMAO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça